Tribunal: TJDFT
Processo: 0738211-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738211-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de Curador Especial de JÚLIO CESAR DE PAIVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da ação de execução n.o 0044605-47.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para que informe a natureza da conta em que bloqueado valor do executado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o valor arrestado pode ser qualificado como impenhorável, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC. Argumenta que, em sintonia com o Princípio da cooperação, e considerando a atuação da Defensoria Pública no exercício do munus legal de Curadoria de Ausentes, admite-se a excepcional expedição de ofícios às instituições financeiras, para que informem a natureza das contas bancárias do executado em que efetivados os bloqueios judiciais. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento do recurso. No mérito, pede a expedição de ofício ao banco em que foi efetivada a penhora dos numerários, a fim de que informe a natureza da conta. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, poderá ser expedido alvará de levantamento de valores que são impenhoráveis, haja vista que não há comprovação da natureza da conta em que se encontram. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está presente, pois não há óbice à expedição de ofício às instituições financeiras quando o executado foi citado por edital e é patrocinado pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, haja vista a impossibilidade de o órgão público entrar em contato com o assistido e o fato de o pedido requerido estar acobertado pela reserva de jurisdição. Posto isso, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para obstar a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente até o julgamento final do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador